Tribunal: TJBA
Processo: 8046689-50.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-24
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046689-50.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JANETE DE MEDEIROS PAIM

Advogado(s)
:
MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPREGAD
A
INATIVA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DESENBAHIA. PEDIDO DE INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO.
INCIDÊNCIA DA
LEI Nº 9.528/2005 COM ALTERAÇÃO REALIZADA PELA LEI Nº 13.450/2015. EXIGÊNCIA DA ADESÃO AO PLANO AINDA EM ATIVIDADE PARA FIGURAR COMO BENEFICIÁRIO NA INATIVIDADE. DESATENDIMENTO PELA AUTORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8046689-50.2020.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,
e Apelada,
JANETE DE MEDEIROS PAIM
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça